Tribunal: CARF
Processo: 10380.005073/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, ainda que verificado o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou fulminada a contribuição previdenciária lançada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). NÃO APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de apresentar a GFIP, independentemente do recolhimento das contribuições devidas. A empresa deve informar mensalmente em GFIP os dados relacionados à prestação de serviços por contribuinte individual.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento de ofício, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre o caráter confiscatório da penalidade aplicada na hipótese de falta de apresentação da GFIP.
(Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados Relatório de Representantes Legais e Relatório de Vínculos, que compõe o auto de infração lavrado unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
(Súmula CARF no 88)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005073/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.743 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DO CEARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo
cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário
pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN, ainda que verificado o pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou fulminada a contribuição previdenciária lançada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). NÃO
APRESENTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de apresentar a GFIP,
independentemente do recolhimento das contribuições devidas. A empresa
deve informar mensalmente em GFIP os dados relacionados à prestação de
serviços por contribuinte individual.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento de
ofício, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005073/2008-80
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005073/2008-80

LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre o caráter confiscatório da penalidade aplicada na hipótese de
falta de apresentação da GFIP.
(Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados “Relatório de Representantes
Legais” e “Relatório de Vínculos”, que compõe o auto de infração lavrado
unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
(Súmula CARF no 88)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a decadência até a competência 11/1999; e (ii)
determinar, em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Previdenciária em Fortaleza (CE), por meio da Decisão-Notificação no
05.401.4/0150/2007, de 16/03/2007, cujo dispositivo considerou procedente a autuação
retificada, mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 131/137):
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005073/2008-80

PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DE GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS.
Constitui infração ao art. 32, IV da Lei n° 8.212/91 o fato de o contribuinte não entregar
à rede arrecadadora a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP mensalmente, informando os dados cadastrais, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS;
A multa não possui natureza tributária, de modo que se toma impertinente a invocação
dos princípios constitucionais-tributários que determinam o respeito à capacidade
contributiva e proíbem a instituição de tributo com efeito confiscatório;
A observância da capacidade contributiva e a vedação ao confisco são direcionadas aos
tributos e não às sanções, que têm o objetivo de dar eficácia à atividade fiscal.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Extrai-se do Relatório Fiscal que o agente fazendário aplicou multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, através da lavratura do Auto de Infração (AI) no
35.711.202-4, pela falta de entrega na rede bancária da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências
09/1999 a 09/2004 (fls. 02/06, 15/16 e 70).
Na época da ocorrência dos fatos, a infração tributária estava prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o, 7o e 8o da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art. 284, inciso I, §§ 1o e 2o
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 67.
Cientificado da autuação em 09/03/2005, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 75/85 e 117).
Em análise preliminar, restou identificada a incorreção do valor da multa para
algumas competências. Após as correções, com redução da penalidade, foi reaberto o prazo de
defesa para aditar a impugnação. Ciente o autuado, não consta manifestação (fls. 121/123 e
126/127).
Intimada por via postal em 18/05/2009 da decisão de primeira instância, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/06/2009, conforme data do carimbo de
protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos
(fls. 145/146 e 148/154).
(i) o sindicato possuía apenas três funcionários e,
atualmente, não possui nenhum empregado, não estando
obrigado à apresentação da GFIP, pois não há informações
cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005073/2008-80

(ii) o débito é de responsabilidade do sindicato, cabendo a
exclusão dos representantes legais listados na relação de
corresponsáveis; e
(iii) a multa cobrada é absurda e possui natureza
confiscatória,
o
que
representa
uma
flagrante
inconstitucionalidade.
Regularizada a representação processual nos autos, as razões recursais foram
confirmadas pelo advogado (fls. 159/171).
Em 10/11/2009, a recorrente peticionou para aplicação da lei superveniente mais
benéfica em matéria de penalidade, com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 (Processo no 10380.014574/2009-38, em apenso aos
autos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Decadência
O conceito de "matéria de ordem pública" é aberto e indeterminado, todavia
prevalece a noção de que a decadência na esfera tributária transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela
decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento.
O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005073/2008-80

Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código
Tributário Nacional (CTN).
Para efeito da decadência da multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a avaliação é feita sempre com base no inciso I do art. 173 do CTN,
independentemente do critério de contagem utilizado na decadência da obrigação principal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Nesse mesmo sentido, o verbete no 148 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A ciência do auto de infração ocorreu no dia 09/03/2005. Após a revisão do
lançamento, foi mantida a multa nas competências 10/1999 a 11/1999, 01/2001 a 08/2001,
10/2001 a 11/2001, 02/2002 a 08/2002, 01/2003 a 03/2003, 05/2003 a 06/2003, 05/2004 a
06/2004 e 11/2004 (fls. 122).
Logo, operou-se a decadência até a competência 11/1999, inclusive.
Mérito
A Lei no 8.212, de 1991, estabelece a obrigação de declarar todos os dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária,
na forma, prazo e condições previstos nos atos infralegais (art. 32, inciso IV).
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária a prestação de serviços à
empresa por contribuintes individuais, sem vínculo de emprego (art. 22, inciso III, da Lei no
8.212, de 1991).
Portanto, a empresa deve declarar mensalmente em GFIP os dados e as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, calculando as contribuições devidas. Cada competência configura uma ocorrência.
Os autos estão instruídos com cópias de folhas e recibos de pagamento a
autônomos realizados pelo Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Ceará, referentes ao
período da autuação, o que confirma o descumprimento da obrigação tributária de entrega da
GFIP na rede bancária (fls. 18/69).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005073/2008-80

O exame do efeito confiscatório da multa, em detrimento da capacidade
contributiva e/ou proporcionalidade, é matéria que extrapola à competência deste Tribunal
Administrativo.
Afastar a presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder
Legislativo, demanda apreciação e decisão por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa pela não apresentação de GFIP é confiscatória e/ou abusiva, já que a matéria demanda o
confronto da lei tributária com preceitos de ordem constitucional. Argumentos desse jaez são
inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição de
penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Na hipótese de existência de processos conexos, a comparação se dará entre o
somatório das multas aplicadas no lançamento por descumprimento de obrigação principal e de
obrigação acessória. Caso a multa do presente processo tenha sido aplicada isoladamente, a
comparação ocorre com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, conforme pleito da
recorrente (art. 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009).
Por último, o apelo recursal pugna pela exclusão dos dirigentes do sindicato, visto
que não praticaram atos com excesso de poder ou infringência da lei ou estatuto.
Contudo, o agente fazendário não imputou o vínculo de responsabilidade aos
presidentes e diretores, segundo o período da sua atuação, na medida em que o Relatório de
Representantes Legais e o Relatório de Vínculos, integrantes do auto de infração, não atribuem
responsabilidade tributária, na fase administrativa, às pessoas ali indicadas, possuindo finalidade
meramente informativa (fls. 05/06).
Nesse sentido, o verbete no 88 do CARF:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005073/2008-80

Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para (i) reconhecer a decadência até a competência 11/1999; e (ii) determinar,
em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital